Tribunal: STF
Processo: Súmula 642
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 642

Não cabe ação direta de inconstitucionalidade de lei do Distrito Federal derivada da sua competência legislativa municipal.

[{"tipo": "topico", "texto": "Controle concentrado de constitucionalidade e competência legislativa municipal do Distrito FederalPreliminarmente, passo a apreciar a alegação de incompetência desta Corte para julgar esta ação, suscitada pela Câmara Legislativa do Distrito Federal e pelo Governador do Distrito Federal, ao argumento de que as normas impugnadas tratam de organização administrativa do ente federado e, por este motivo, seriam de interesse local, o que deslocaria a competência para o Tribunal de Justiça, porquanto os dispositivos atacados seriam de natureza municipal. Não assiste razão aos requeridos. É certo que o Distrito Federal, por suas peculiaridades, possui tanto a competência reservada aos Estados quanto aos Municípios, nos termos do art. 32, § 1º, daConstituição Federal, porém, a competência desta Corte só estará afastada no controle direto de constitucionalidade quando o objeto da ação for ato normativo editado pelo Distrito Federal, no exercício de competência que o textoconstitucionalreserve aos Municípios. (...) Nessa ótica, assento a competência do Supremo Tribunal Federal para julgamento desta ação direta de inconstitucionalidade.[ADI 3.341, rel. min.Ricardo Lewandowski, P, j. 29-5-2014,DJE125 de 1º-7-2014.]"}]